Tribunal: STF
Processo: ARE 1420232
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. TEMA 660: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região decidiu:



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. INOCORRÊNCIA: VINCULAÇÃO DO MONTANTE EXECUTADO AO FUNDEF. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS CONTRATUAIS.. RETENÇÃO ANTES DA EXPEDIÇÃO DO REQUISITÓRIO. POSSIBILIDADE. 1. Apelação interposta pelo Município, em fade da sentença que julgou procedentes os Embargos à Execução, homologando, como devido, o valor de R$ 4.040.083,02 (quatro milhões, quarenta mil e oitenta e três reais e dois centavos) apontado pela União, sobre o qual o credor expressamente concordou. 



    2. O termo de Intimação, Remessa e Vista dos Autos foi assinado em 18-6-2013 pelo Procurador da União, sendo os, Embargos opostos em 17-7-2013, dentro do prazo legal, o que configura a sua tempestividade. Preliminar rejeitada. 



    3. Impossibilidade de vinculação ao FUNDEF dos valores provenientes de decisão judicial que determinou o pagamento, de diferenças relativas à complementação do referido fundo em razão de sua natureza indenizatória pois equivalentes a um ressarcimento ao Município. Precedentes. 



    4. Esta Corte Regional vem reconhecendo ser direito do advogado a retenção do percentual de honorários contratuais se requerida mediante a juntada do contrato, antes da expedição do requisitório, com arrimo no art. art. 22, parágrafo 4º, da Lei 8.906/94, inclusive, quando a verba executada se destina ao Fundo de Manutenção e de Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - FUNDEF, como é o caso dos autos. Apelação provida” (fl. 8, e-doc. 16).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (fl. 4, e-doc. 21). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta e pela aplicação da sistemática da repercussão geral (e-doc. 31). 



    4. A agravante argumenta que “há de se repisar acerca da necessária vinculação das verbas do FUNDEF à educação, inclusive no que toca a eventual liberação posterior de recurso em decorrência de decisão judicial” (fl. 9, e-doc. 34).



    Esclarece que “a coisa julgada (art. 5º, XXXVI, CF/88), assim considerada, refere-se à condenação da União ao pagamento das diferenças do repasse realizado por esta ao Município exequente, referente à complementação do VMAA. Nesse sentido e o, disciplinando o artigo 60 da ADCT, com a redação dada pela EC 14/96, foi criado, no âmbito dos Estados e Municípios, o FUNDEF, através da Lei n. 9.424/96” (fl. 9, e-doc. 34).



    Sustenta que “a complementação financeira, discutida no processo cognitivo, à conta do FUNDEF, era assegurada pela União, relativamente aos Estados e Municípios onde a equação aluno/ano não alcançava ao valor nacionalmente estabelecido, e destinada, pela CF/88, à manutenção e ao desenvolvimento do ensino fundamental” (fl. 9, e-doc. 34).



    Anota que, “ao ser autorizada a retenção dos honorários no precatório, o qual trata de verbas do FUNDEF, incorre-se em desvio de finalidade no uso das verbas públicas, em frontal agressão à Lei Maior, às normas públicas orçamentárias e à lei de responsabilidade fiscal, impondo-se o acolhimento do presente apelo” (fl. 13, e-doc. 34).



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República e o art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.



    5. Em juízo de retratação, foi proferida decisão com o seguinte teor:



    “Autos que retornaram do STF, para que sejam adotados os procedimentos previstos no art. 1.030, I a III, do CPC, no tocante ao Tema 422. 



    O STF, ao apreciar o Tema 422, rejeitou a repercussão geral da questão referente ao cálculo do valor mínimo nacional por aluno (VMNA) a ser repassado ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF). 



    Contudo, compulsando detidamente o feito, observo que o referido precedente qualificado não se aplica à hipótese em apreço. 



    Isso porque, no recurso extraordinário, a União não impugna o cálculo do valor mínimo nacional por aluno a ser repassado ao FUNDEF, mas sim a necessidade de vinculação dos recursos do FUNDEF aos gastos com educação pública. Neste sentido, transcrevo trecho do Agravo em Recurso Extraordinário do ente público: (...).



    Com essas considerações e, diante da aparente inaplicabilidade do Tema 422 ao caso, devolvam-se os autos à Suprema Corte para análise das questões remanescentes no agravo em recurso extraordinário da União” (e-doc. 51).



     



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste à agravante. 



    Tem-se no § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil que, para efeito da repercussão geral, será considerada a demonstração, ou não, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. Não basta afirmar ter o tema repercussão geral, alegando que “o tema discutido no recurso possui uma relevância que transcende este caso concreto, revestindo-se de interesse geral” e que, “no caso, sabe-se da numerosidade de demandas como a presente, em que municípios brasileiros executam a UNIÃO em causas milionárias, relativas a repasses do FUNDEF considerados inferiores no que tange ao Valor Mínimo Anual por Aluno - VMAA, tanto que pendentes as Ações Civis Ordinárias nessa Suprema Corte, tratando precisamente do critério do VMAA-FUNDEF. São elas: (...) apresentadas pelos entes federados” (fl. 3, e-doc. 25). É ônus exclusivo da recorrente demonstrar, com argumentos substanciais, haver na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica, o que não ocorreu.



    A insuficiência da argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pela agravante para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso extraordinário. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. Agravo interno a que se nega provimento ” (RE n. 1.059.349-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.9.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.009.600-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 15.3.2017).



    7. Quanto à pretensa afronta ao inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República, não procedem os argumentos da agravante. Este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório e da ampla defesa quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais, Tema 660:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).



     



    Este Supremo Tribunal Federal firmou orientação de que o Tema 660 da repercussão geral aplica-se também quando a recorrente alega afronta à coisa julgada, ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito, mas o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional. Assim, por exemplo:



    “O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional” (RE n. 1.263.092-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8.6.2020).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e os agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter seguimento negado pelos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de agosto de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora